Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos para o sustento dos filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um.
3. No caso concreto, o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada na sentença em 17% (dezessete por cento) da sua remuneração bruta, inclusive 13o salário e férias, deduzidos os abatimentos compulsórios - IR e Previdência Social.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.